Tribunal: STF
Processo: Rcl 72495
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais – COOPERTUR contra a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (Processo 0010006-27.2023.5.03.0107), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2) A Coopertur, ora Reclamante, teve contra si julgada procedente Ação Trabalhista ajuizada por sócio de uma cooperativa. Na referida Ação, pleiteou-se a declaração de vínculo de emprego com a ora Reclamante e o respectivo pagamento das verbas previstas na CLT, indenização e multa. 



    De acordo com o que se extrai dos autos do processo de nº 0010006-27.2023.5.03.0107 que tramita perante a 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, a parte beneficiária da decisão Reclamada prestou seus serviços amparado e lastreado em válido contrato de “cooperativismo”, ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do inciso XXXVI, art. 5º da CRFB/88, no qual a própria CLT estabelece a inexistência de vínculo de emprego, face ao contido no parágrafo único o art. 442 da CLT. 



    No entanto, inobstante não haver na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região reconheceu os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT. 



    [...]



    A decisão proferida contraria o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa privada, inciso IV, art. 1º da CRFB/88. 



    [...]



    Trata-se de entendimento firmado por este Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, RE 958.252 e TEMA 725, cujos efeitos são vinculantes e “erga omnes”, efeitos estes desrespeitados.”



    Ao final, no mérito, requer “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, RE 958.252 e TEMA 725 e, em razão disto, cassar integralmente a decisão proferida nos autos da ação trabalhista, processo de número 0010006-27.2023.5.03.0107, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, vislumbrando a presença dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a ora Reclamante (eDoc. 6).



    Na sequência, a Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais – COOPERTUR interpôs recurso ordinário que, todavia, não foi conhecido pelo TRT-3, em virtude de deserção, nos seguintes termos:



    “Recurso ordinário interposto pela primeira e pelo segundo reclamados, Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda. e Getúlio Júlio Colen Laure (ID e3367d4). Pugnaram pela concessão do benefício da justiça gratuita, e abordaram os seguintes temas: incompetência material, decisão proferida pelo STF na ADC 48, regularidade da constituição de cooperativa, constitucionalidade dos arts. 90 da Lei nº 5.764/71 e 442 da CLT, ônus probatório, inexistência de vínculo de emprego, indenizações e reembolsos, ADPF nº 501, responsabilidade pelos créditos trabalhistas e honorários sucumbenciais. 



    Não foram recolhidas as custas processuais e tampouco o depósito recursal. 



    [...]



    Conforme acima consignado, após o indeferimento do benefício da justiça gratuita postulado pela primeira e pelo segundo reclamados, estes não efetuaram o preparo recursal no prazo concedido pela decisão de ID c76f4d4.



    Por conseguinte, ao se ter em vista que não foi efetuado o preparo recursal acolho a preliminar em epígrafe e deixo de conhecer do recurso ordinário interposto pela primeira e pelo segundo reclamados, por deserção.”



    Ainda, o recurso de revista da COOPERTUR também não foi admitido, por deserção.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente